Tribunal: STF
Processo: HC 212748
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- PRISÃO PREVENTIVA -- EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do HC 718.841/SP.
     
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 3 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35( associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Sobreveio condenação a 9 anos e 11 meses de reclusão, sendo a custódia provisória mantida.
     
    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, dizendo perdurar por mais de 1 ano e 2 meses. Apontam a demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. 
    4. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    5. O habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
      
    6. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é o caso dos autos.
     
    7. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, de modo a respaldar a revogação da prisão provisória por excesso de prazo, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa, número de acusados, quantidade de testemunhas a serem inquiridas, necessidade de expedição de cartas precatórias, atuação das partes e do Estado-Juiz. Nesse sentido: RHC 170.817/PR, relator o ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 3/9/2019; HC 138.987-AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 7/3/2017; HC 207.005 AgR, relator o ministro Gilmar Mendes, Dje 1/12/2021, HC 206.008 AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 15/10/2021.
    8. Na espécie, consta dos autos que o paciente, preso em janeiro de 2021, foi citado para apresentar defesa no mesmo mês; houve recebimento da denúncia em março, foi realizada audiência de instrução em maio seguinte, sobrevindo sentença condenatória em 21 de setembro daquele ano. Desse modo, descabe cogitar de excesso de prazo, pois o processo transcorreu em tempo razoável.
    9. Há mais, a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de excesso de prazo da custódia. Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 164331 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020)
    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - PROCESSO INSTAURADO CONTRA POSSÍVEIS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC) - CAUSA PENAL COMPLEXA - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIA APTA A DESCARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DE INJUSTO RETARDAMENTO NA SOLUÇÃO JURISDICIONAL DO LITÍGIO [...] (HC 172540 AgR, Relator o ministro Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020)
    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 10 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator